Tribunal: TJPA
Processo: 0802024-24.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802024-24.2021.8.14.0015

APELANTE: PABLO RONALD OLIVEIRA FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ROUBO MAJORADO. PENA. MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto por
PABLO RONALD OLIVEIRA FREITAS,
através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art
.
157,
§ 2º
II, V e
§ 2º
-A, I
, c/c art. 70, primeira parte, do CPB.

Consta nos autos que, no dia 02 de maio de 2021, por volta das 07:00 horas, na Rodovia BR316, KM 09, Agrovila Castelo Branco, em Castanhal, os acusados PABLO RONALD OLIVEIRA FREITAS e ELTON SOUSA FREITAS, subtraíram, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, 03 (três) anéis, 02 (dois) cordões, 01 (uma) pulseira, 01 (um) relógio condor, 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy X2, 01 (um) aparelho celular lanterninha, 01 (um) notebook Samsung, R$5.000,00 (cinco mil reais), dentre outros bens pertencentes das vítimas : JOSÉ RIBEIRO JUNIOR, NELSON DE SOUSA HAGE, JOSIANE DE SOUSA RIBEIRO, LUZIA DE SOUSA RIBEIRO, MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES HAGE e NATAN RODRIGUES HAGE.

Naquela data, PABLO e ELTON, no veículo HILUX de cor preta, placa OFI-9674 (roubada dias antes do fato, no município de Santa Maria do Pará/PA), chegaram à residência das vítimas: JOSÉ, JOSIANE, LUZIA e NATAN, bateram na porta, dizendo serem policiais, trajando coletes. Porém as vítimas, não autorizaram a entrada no imóvel. Os acusados derrubaram a porta e munidos com armas de fogo, exigiram que, entregassem suas joias e dinheiro, sendo proferidas constantemente, ameaças com as armas de fogo, apontadas para suas cabeças, havendo inclusive no local, duas crianças, uma de 02 (dois) anos e outra de 02 (dois) meses.

As referidas vítimas entregaram suas joias, aparelho celular, notebook e a quantia R$ 1.000,00 (mil reais), todavia, os Acusados continuaram exigindo mais dinheiro. A vítima NATAN disse que, o restante do dinheiro estava na casa de seus pais. Após subtraírem os bens da residência, os Acusados foram até a casa dos genitores da vítima, levando NATAN como refém, onde renderam as vítimas: NELSON e MARIA que, também foram ameaçados de morte, sendo entregue aos acusados a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), joias e aparelho celular.

Após subtraírem os bens mencionados, os Acusados evadiram-se do local, levaram a vítima NATAN, restringindo sua liberdade deste e, foram até uma área de mata, onde mandaram ele descer, dizendo que, iriam matá-lo, o que levou a Vítima, correr para o interior da mata, assustada. Após isso, os Acusados empreenderam fuga.

PABLO RONALD OLIVEIRA FREITAS e ELTON SOUSA FREITAS, foram denunciados no art. 157, §2º, II e V, §2º -A, I, c/c art. 70, primeira parte, todos do Código Penal.

Fls. 288/294, em 16/11/2021. SENTENÇA. Julgada PROCEDENTE a DENÚNCIA, para CONDENAR PABLO RONALD OLIVEIRA FREITAS, no Art. 157, § 2º II, V e § 2º-A, I, c/c art. 70, primeira parte, do CP. Determinada a Cisão dos autos, quanto ao acusado ELTON SOUSA FREITAS.

Fls. 334, em 04/08/2022. RECURSO APELAÇÃO (certidão). DPE, em favor do acusado PABLO RONALD OLIVEIRA FREITAS. RAZÕES, às fls. 338/342, em 10/08/2022, pleiteando a modificação da pena aplicada.

Fls. 344/346, em 23/08/2022. CONTRARRAZÕES MPE/1º Grau. CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.

Sejam os autos remetidos à julgamento perante o plenário virtual, face a ausência de defesa oral.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Como muito bem ressaltou a Procuradoria de Justiça em seu bem lançado parecer, não há como prosperar o pleito de modificação da pena, haja vista que o magistrado
a quo
de maneira escorreita e fundamentada, respeitando as fases da aplicação da pena, a dosou em conformidade com o caso em concreto, como passo a transcrever como fundamento do voto (ID 11374115),
verbis
:

“A Defesa do Apelantes alega que, o Juízo a quo, ao proferir sentença condenatória, se equivocou ao aplicar as circunstâncias judiciais da “personalidade” e “motivos do crime”. Que, o juízo possui o conhecimento do direito e não da psicologia e não poderia discutir a personalidade do agente. Que, o magistrado fundamentou genericamente, a circunstância judicial dos motivos do crime. Requereu que, seja afastada as referidas circunstâncias judiciais, reconhecidas como desfavoráveis.

Não vislumbramos razão para o acolhimento do pleito da Defesa. A dosimetria da pena é matéria submetida a certa discricionariedade, por parte do Magistrado. Seus argumentos, por essa razão, devem ser devidamente fundamentados e baseados nas provas juntadas aos autos.

Nessa mesma linha de entendimento, é a jurisprudência pacífica do STF:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. 3. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 197324 SP 0038326-08.2021.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/04/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 19/04/2021).

A pena-base é a primeira pena em concreto, a ser analisada. Na sua dosagem, é necessário verificar as circunstâncias judiciais, do art. 59 do Código Penal.

A Sentença Condenatória, na 1ª fase da dosimetria do crime, apontou 4 (quatro) circunstâncias judiciais, do art. 59 do CP, como desfavoráveis ao Apelante: personalidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências. Foi fixada pena-base: 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa. Não há que se falar em erro, quanto a fundamentação das circunstâncias judiciais da personalidade e motivos do crime.

Foram analisadas corretamente, as circunstâncias judiciais. Formada pela livre convicção motivada, através do cotejo de todos os aspectos fáticos, nos autos. A sentença condenatória, não necessita de revisão, quanto a dosimetria da pena.”

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."

(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

TJRS:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal”
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:

SÚMULA 23. TJPA:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento para manter a decisão guerreada. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 16/11/2022